Tribunal: TJDFT
Processo: 0706621-89.2022.8.07.0014
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-19
Data de publicação: 2023-11-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. CONSUMIDOR. SUPERENDIVIDAMENTO. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. LEI No 14.181/2021. INDEFERIMENTO DA INICIAL. NÃO CABIMENTO. PROCEDIMENTO ESPECIAL. CUMULAÇÃO DE PEDIDOS. POSSIBILIDADE. ART. 327, DO CPC. PRIMAZIA DO MÉRITO. SENTENÇA CASSADA.
1. Com o advento da Lei no 14.181/2021, o Código de Defesa do Consumidor passou a expressamente dispor sobre ações direcionadas à educação financeira do consumidor. O art. 4o, inciso X estipula o atendimento ao seguinte princípio consumerista: “prevenção e tratamento do superendividamento como forma de evitar a exclusão social do consumidor”.
2. Sob essa ótica, a legislação objetiva a conciliação entre consumidor e instituição financeira e/ou de crédito, a ser realizada no âmbito judicial e extrajudicial.
3. Os artigos 104-A e seguintes do Código de Defesa do Consumidor estabelecem a possibilidade de ajuizamento de ação de repactuação de dívidas, com o fim de evitar o superendividamento do consumidor, mediante a realização de tentativa de conciliação judicial entre as partes; suspensão provisória da exigibilidade das dívidas e proposição de acordo de pagamento, assim como a adoção dos princípios e diretrizes contidas na legislação consumerista.
4. Nesse contexto, o procedimento de superendividamento contido na legislação consumerista não consiste em hipótese de jurisdição voluntária, mas sim, de procedimento especial binário, consistente em etapas de conciliação, revisão e integração dos contratos e plano de pagamento.
5. De outro vértice, importante destacar que o Código de Processo Civil, no art. 327, possibilita a cumulação de pedidos, ainda que não haja conexão entre eles, desde que observado o procedimento comum.
6. No caso dos autos, estando a ação de repactuação de dívidas devidamente instruída e com o objetivo de revisão os contratos firmados e com a finalidade de obter um plano de pagamento com os credores, o prosseguimento do feito é medida que se impõe.
7. Há que se considerar, ainda, a primazia da resolução de mérito, expressamente elencada no art. 6o do Código de Processo Civil, sendo excepcional a resolução da demanda sem julgamento do mérito.
8. Apelação conhecida e provida. Sentença cassada.